Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-92.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Lesões corporais e ameaça no âmbito doméstico. Acusado que esfrega o rosto da ofendida no muro da residência, causando escoriações. Pleito de desclassificação de lesão corporal leve para vias de fato. Inviabilidade. A contravenção penal pressupõe inexistência de ofensa à integridade física da vítima. Laudo pericial que atesta as lesões sofridas. Mantida a condenação pelo art. 129, § 9o,

Ementa:
Apelação. Lesões corporais e ameaça no âmbito doméstico. Acusado que esfrega o rosto da ofendida no muro da residência, causando escoriações. Pleito de desclassificação de lesão corporal leve para vias de fato. Inviabilidade. A contravenção penal pressupõe inexistência de ofensa à integridade física da vítima. Laudo pericial que atesta as lesões sofridas. Mantida a condenação pelo art. 129, § 9o, CP.

Ameaça. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Palavras aptas a causar temor na vítima. A seriedade da ameaça é evidenciada quando proferida logo após injustas agressões à mesma vítima. Condenação mantida.

Penas-base corretamente fixadas no mínimo legal, em 3 meses para as lesões corporais e 1 mês para a ameaça. Em relação à ameaça, incide a agravante do art. 61, II, f, do CP. Regime aberto mantido. Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500283-
92.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante VAGNER
APARECIDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-92.2018.8.26.0397 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500283-92.2018.8.26.0397
Comarca: Nuporanga
Apelante: Vagner Aparecido Rodrigues
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.650
Apelação. Lesões corporais e ameaça no âmbito doméstico.
Acusado que esfrega o rosto da ofendida no muro da residência,
causando escoriações. Pleito de desclassificação de lesão corporal
leve para vias de fato. Inviabilidade. A contravenção penal
pressupõe inexistência de ofensa à integridade física da vítima.
Laudo pericial que atesta as lesões sofridas. Mantida a condenação
pelo art. 129, § 9o, CP.
Ameaça. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Palavras aptas
a causar temor na vítima. A seriedade da ameaça é evidenciada
quando proferida logo após injustas agressões à mesma vítima.
Condenação mantida.
Penas-base corretamente fixadas no mínimo legal, em 3 meses
para as lesões corporais e 1 mês para a ameaça. Em relação à
ameaça, incide a agravante do art. 61, II, f, do CP. Regime aberto
mantido. Apelo defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 128/132, proferida em
29/08/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Iuri Sverzut Bellesini, da Vara
Única
da
Comarca
de
Nuporanga,
VAGNER
APARECIDO
RODRIGUES foi condenado à pena de 4 meses e 5 dias de detenção,
em regime inicial aberto, dando-o como incurso no art. 129, § 9o, e art.
147, caput, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-92.2018.8.26.0397 -Voto no
3
recurso de apelação, requerendo a desclassificação de lesões
corporais para a contravenção de vias de fato. Quanto ao delito de
ameaça, sustenta ausência de dolo (fls. 139/147).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 158/159) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 166/170).
É o relatório.
Conforme
apurado,
apelante
e
vítima
mantiveram união estável por, aproximadamente, nove anos,
possuindo um filho em comum, contando com sete anos de idade. À
data dos fatos, o casal já se encontrava separado.
Em 14/10/2018, após passar o final de semana
com o filho, o réu se dirigiu à residência da ofendida para devolver o
infante à genitora. Nesta ocasião, contudo, motivado por ciúmes, o
apelante
agrediu
fisicamente
a
ex-companheira,
segurando-a
fortemente e esfregando seu rosto contra a parede do imóvel,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Ato contínuo, o réu proferiu ameaças de morte
contra a vítima.
A ofendida, então, acompanhada de uma
amiga, dirigiu-se uma base da polícia militar para relatar o ocorrido.
Neste contexto, o acusado se aproximou e, novamente, proferiu
ameaças contra a ex-companheira, sendo, imediatamente, preso em
flagrante.
Interrogado em solo policial, o apelante valeu-
se de seu direito constitucional ao silêncio.
Sob o crivo do contraditório, o acusado afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-92.2018.8.26.0397 -Voto no
4
estar nervoso no momento do ocorrido, não se recordando de haver
agredido a ofendida. Declarou que, em virtude do nervosismo, “disse
coisas para a vítima”, mas não tinha a intenção de lhe fazer mal.
A vítima, por sua vez, narrou os fatos tais como
constam da exordial acusatória. Declarou que, após a separação do
casal, foi ajustado o regime de visitação do filho, cabendo ao réu finais
de semana alternados. Na data dos fatos, por volta das 18h, o
acusado lhe telefonou para devolver a criança, porém, a depoente não
se encontra em sua residência. O réu, então, disse que a esperaria
em frente ao imóvel, até sua chegada. A ofendida retornou à
residência, contudo, ao se aproximar da casa, o apelante, bastante
alterado, passou a perguntar onde e com quem este esteve.
Imediatamente, passou a agredi-la, esfregando seu rosto contra o
muro do imóvel. Os fatos foram presenciados por sua amiga, Inara.
Antes de deixar o local, o réu a ameaçou, dizendo que a mataria
naquela mesma noite.
As palavras da ofendida foram integralmente
confirmadas pela testemunha presencial, Inara, que confirmou ter
observado o momento no qual o réu esfregou o rosto da vítima contra
o muro do imóvel, causando lesões corporais. Também confirmou ter
ouvido o acusado proferir ameaças de morte contra a ex-
companheira, dizendo que a mataria naquela noite.
O miliciano Gustavo afirmou estar na base da
polícia militar, momento no qual a vítima se aproximou e relatou ter
sido agredida pelo réu. Logo em seguida, o acusado também chegou
ao local e proferiu ameaças contra a ofendida. O apelante
empreendeu fuga, porém, foi detido e encaminhado à delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-92.2018.8.26.0397 -Voto no
5
A narrativa apresentada por Gustavo foi
integralmente corroborada por seu colega de farda, Maicon, que
também presenciou as ameaças proferidas em frente ao
destacamento da polícia militar.
Outrossim, vale anotar que delitos desta
natureza são, em regra, praticados na intimidade do lar, justamente
longe de eventuais testemunhas. Por esta razão, mostra-se de
especial importância as palavras da vítima, conforme tem decidido o
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO
POR
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE
AFETO. PRETENSÕES INSUSCETÍVEIS DE
ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7
DO STJ.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra
da
vítima
adquire
especial
relevância,
mormente quando corroborada pelos demais
elementos de prova contidos nos autos, tal
como
ocorre
na
hipótese
vertente.
Precedentes.
2. A Corte de origem, com base nas provas dos
autos, entendeu pela presença de provas
suficientes
à
manutenção
do
édito
condenatório, bem como entendeu presentes o
dolo e a relação íntima de afeto.
Desse modo, para se concluir de forma diversa
do entendimento do Tribunal de origem, seria
inevitável o revolvimento das provas carreadas
aos autos, procedimento sabidamente inviável
na instância especial.
3. Agravo regimental desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-92.2018.8.26.0397 -Voto no
6
(STJ, AgRg no REsp 1684423/SP, 5a T., Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 26/09/2017,
grifamos)
A versão acusatória é confirmada pelo laudo
pericial de fls. 110/111, o qual atesta a existência de lesões corporais
de natureza leve, consistentes em escoriações e hiperemia no couro
cabeludo.
Neste ponto, não se compreende o pleito
defensivo de desclassificação para vias de fato, uma vez que a
contravenção penal pressupõe a inexistência de ofensa à integridade
física da vítima.
No caso em tela, conforme já indicado, o laudo
pericial, expressamente, apontou a existência de lesões corporais, o
que afasta qualquer possibilidade de desclassificação para vias de
fato.
Também não se há falar em ausência de dolo
em relação ao delito de ameaça, uma vez que as palavras proferidas
foram suficientes para causar temor na ofendida. Aliás, a gravidade e
seriedade da ameaça é evidenciada pela própria conduta do acusado,
que momentos antes estava a agredir fisicamente a ex-companheira.
Assim, não há dúvidas quanto à seriedade da ameaça de morte
proferida contra a vítima.
A condenação, destarte, é medida de rigor.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judicias, as penas-base foram postas no mínimo legal, em 3 meses de
detenção para a lesão corporal e 1 mês de detenção para a ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-92.2018.8.26.0397 -Voto no
7
Na segunda, exclusivamente em relação à
ameaça, presente a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, a foi
elevada em 1/6, alcançando 1 mês e 5 dias de detenção.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição a serem valoradas.
Aplicado o concurso material de infrações, a
pena é definitivamente posta em 4 meses e 5 dias de detenção.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, foi
fixado o inicial aberto, desmerecendo reparos.
Por fim, no que tange ao sursis da pena, o
magistrado sentenciante deixou de aplicá-lo, entendo ser mais
gravoso do que a pena efetivamente imposta.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator